Tribunal: TJBA
Processo: 8061727-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8061727-97.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES APELADO: F. C. S. e outros Advogado(s):INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS, ALEX TAMBONE, CLEUDES CERQUEIRA DE FREITAS JUNIOR, EULER MELO FERREIRA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ADI 7.265 DO STF. PRECEDENTE INAPLICÁVEL AO CASO. TRATAMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível por ela interposta, reformando parcialmente sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A embargante sustenta omissão no acórdão por não ter sido analisada a aplicação da ADI 7.265 do STF, que, segundo alega, fixou critérios vinculantes quanto à observância do rol da ANS para cobertura de procedimentos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar expressamente a ADI 7.265 do STF, cujos parâmetros, segundo a embargante, seriam vinculantes à controvérsia relativa à obrigatoriedade de cobertura do tratamento pelo método ABA para Transtorno do Espectro Autista. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos da decisão — obscuridade, contradição ou omissão —, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado. 4. Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a controvérsia relativa à obrigatoriedade de cobertura do método ABA no tratamento do Transtorno do Espectro Autista, reconhecendo que o referido método está contemplado no rol da ANS, na sessão de psicoterapia, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. A ausência de menção expressa a precedente invocado pela parte não caracteriza omissão quando a matéria foi analisada sob fundamento jurídico suficiente, não estando o órgão julgador obrigado a examinar individualmente todos os argumentos das partes, desde que a decisão apresente motivação adequada e coerente. 6. Verificado o caráter infringente dos embargos, afasta-se, todavia, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por ter a embargante apresentado fundamentos, ainda que inadequados, na tentativa de demonstrar a omissão apontada, advertindo-se que a reiteração das razões já analisadas implicará o reconhecimento de comportamento protelatório, passível de aplicação da referida sanção. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se inalterado o acórdão embargado. Tese de julgamento: "1. A ausência de menção expressa a precedente invocado pela parte não configura omissão passível de integração por embargos de declaração, quando a matéria controvertida foi adequadamente apreciada sob fundamento jurídico suficiente.". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.265/DF. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8061727-97.2023.8.05.0001, sendo Embargante Hapvida Assistência Médica Ltda. e Embargado F. C. S., representado por sua genitora Elianai Reis Cruz Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator